Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE DE MADEIRA –SUPOSTA IRREGULARIDADE NA NOTA FISCAL –ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE FLORESTAL DESCRITA NA NOTA COM A MADEIRA EFETIVAMENTE TRANSPORTADA - CARGA APREENDIDA – INSTRUÇÃO NORMATIVA No 21/2014 DO IBAMA –DIVERGÊNCIA VOLUMÉTRICA INFERIOR A 10% DO VOLUME TOTAL DA CARGA – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE VOLUMETRIA OU ESPÉCIE – OCORRÊNCIA QUE NÃO INVALIDA O DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF) – LIMINAR RATIFICADA - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DA CARGA DE MADEIRA APREENDIDA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001124-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), A C S MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.383.539/0001-30 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022